Tribunal: TJMT
Processo: 0000915-69.2013.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000915-69.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO SIGMUND COSTA - CPF: 167.024.330-34 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), HEITOR ASTOR COSTA - CPF: 246.801.410-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINO JOSE KUHN - CPF: 034.952.210-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO

– PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA –
INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO – VÍCIO INSANÁVEL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISÓRIO
–
RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, para que seja sanado o vício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000915-69.2013.8.11.0080

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

JOÃO SIGMUND COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Querências-MT,
Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto
,
lançada nos autos da ação revisional de contrato,

ajuizada por

JOÃO SIGMUND COSTA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos,
“para determinar a revisão dos contratos entabulados, nos termos da fundamentação, e, por conseguinte, condenar o requerido na devolução dos valores pagos indevidamente. Custas e honorários advocatícios pelo réu, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação”
(sic).

Inconformado, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito à revisão contratual, nos termos dos artigos 178 e 179 do Código Civil, e a prescrição do direito à repetição de indébito para os pagamentos efetuados há mais de três anos.

Alega, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que os contratos foram liquidados espontaneamente pela parte autora, de modo que não subsistiria interesse processual.

Defende que a relação estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo, por se tratar de insumo à atividade produtiva do recorrido, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma, outrossim, a validade e legalidade dos contratos firmados, ressaltando a inexistência de vícios, onerosidade excessiva ou qualquer circunstância que justifique sua revisão judicial, destacando o princípio do “pacta sunt servanda”.

Argumenta que os contratos foram firmados por vontade livre e consciente do recorrido, não se tratando de contrato de adesão, tampouco havendo imposição das cláusulas pactuadas. Sustenta que os encargos e taxas aplicados observaram os limites legais e as práticas de mercado, não havendo abuso ou enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com o reconhecimento da decadência e da prescrição, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial (Id 272337435).

Contrarrazões ofertadas no Id 272337440.

Preparo recolhido no Id 272337438.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, importante destacar que os autos retornam a esta Colenda Câmara após julgamento anterior em que foi anulada a primeira sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, por vício de julgamento
citra petita
, conforme acórdão de Id 272337390, de minha lavra.

Naquela oportunidade, reconheceu-se que o
decisum
originário deixou de apreciar parte relevante da pretensão autoral, notadamente quanto aos débitos ilegais e não contratados (tais como assistência técnica, comissão sobre seguro, prêmios de seguros e tarifas diversas), determinando-se o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento jurisdicional.

Superada essa fase e proferida nova sentença, passo à análise do presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade da nova sentença, proferida nos autos da ação revisional de contratos bancários, ajuizada por
JOÃO SIGMUND COSTA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual se pleiteou a revisão de diversas cédulas de crédito rural e a devolução dos valores pagos indevidamente.

O magistrado singular, ao julgar novamente a causa, teceu ampla fundamentação no sentido de afastar todas as ilegalidades apontadas pelo autor, reconhecendo a regularidade dos contratos bancários, a legalidade dos encargos pactuados, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, a ausência de comprovação dos alegados débitos indevidos.

Apesar disso, ao final, concluiu por julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a devolução de valores pagos a maior -
decisão manifestamente contraditória frente aos fundamentos expendidos.

Nesse contexto, é indubitável que a fundamentação do ato é contraditória com a sua parte dispositiva, cuja doutrina e jurisprudência pátrias qualificam o ato como sendo uma “sentença suicida”, não sendo tal vício passível de correção.

E justamente em razão da impossibilidade de correção do vício insanável é que o ato sentencial de primeiro grau não pode ser corrigido pelo órgão
ad quem
, na medida em que, diante da divergência havida entre a fundamentação e o dispositivo, o saneamento deve ser promovido pelo próprio juiz prolator.

Ademais, não há falar na aplicação do artigo
1.013
,
§ 3º
, do
CPC,
por não se enquadrar a demanda nas hipóteses nele elencadas. Não se trata de nulidade por ausência de fundamentação, mas de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, razão pela qual o feito deve retornar ao juízo de origem para a prolação de nova sentença, sem o vício acima apontado
, desta vez à luz da premissa jurídica correta.

Nessa mesma linha é o entendimento
dos recentes julgados

deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO – VÍCIO INSANÁVEL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISÓRIO
–

RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do artigo 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, para que seja sanado o vício.”
(N.U 1001246-47.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

“AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA –
PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4º, CPC – INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

In casu, o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo, motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

Conforme julgado no REsp n. 1.344.352/SP, em sede de recurso de recurso repetitivo, "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos", devendo a demanda ser julgada improcedente.”
(N.U 1024761-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – ART. 489, § 3º, DO CPC – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Conforme inteligência do art. 489, § 3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado. In casu, o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo, motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.”
(TJ-MT 10166524220188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE.
DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE MOSTROU DESCONFORMIDADE ENTRE O PEDIDO E O DISPOSITIVO, EMBORA TENHA HAVIDO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO. A omissão do dispositivo da sentença, com relação ao pedido de restituição do valor retido pela ré a título de multa rescisória, gerou contradição com a sua fundamentação. O vício, entretanto, não comporta superação em segundo grau, sob pena de comprometer o direito da parte demandada de recorrer adequadamente. Daí a necessidade de desconstituição da sentença, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que a devida regularização se efetive.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000665-05.2022.8.26.0462 Poá, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/01/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. NULIDADE.
- Se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, resta caracterizada a sua nulidade - Sentença anulada - Recurso prejudicado.”
(TJ-MG - AC: 10000210111852001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INVENTÁRIO E CANCELAMENTO DE ESCRITURA E REGISTRO PÚBLICO.
INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NULIDADE. SENTENÇA SUICIDA.
CASSAÇÃO DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. 1. A sentença caracteriza-se como comando lógico-jurídico, o que pressupõe necessária correlação entre sua fundamentação e o dispositivo. 2. Padece de nulidade a sentença cuja parte dispositiva traz conclusão contrária à motivação anteriormente exarada (sentença suicida), não sendo tal vício passível de correção. 3. Detectado o vício que fulmina de nulidade a sentença, impõe-se a sua anulação, de ofício, a fim de que outra seja proferida pelo juízo a quo, em estrita observância dos ditames legais, ficando prejudicada a análise do apelo. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.”
(TJ-GO - AC: 51695111620218090076 IPORÁ, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Iporá - Vara de Família e Sucessões - II, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON.
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
A sentença proferida pelo magistrado a quo encontra-se eivada de vício insanável, porquanto composta de fundamentação dissociada dos atos praticados no processo, bem como dos fatos alegados na inicial, o que equivale à sentença sem fundamentação. De se observar que a nulidade da fundamentação, por ser absoluta, pode ser declarada de ofício. Sentença anulada, de ofício, com a determinação de retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento. Apelação prejudicada.”
(TJ-PB - AC: 08209248920188152001, Relator: Des. João Batista Barbosa (novo), 3ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
ANULO
, de ofício, a r. sentença hostilizada, para determinar o retorno dos autos à instância singular,
para prolação de nova decisão, observando-se a correlação entre a fundamentação e o dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025